Tribunal: TJMT
Processo: 1037890-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037890-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), LEANDRA MARSON MOREIRA DE BIAGGI - CPF: 018.055.839-05 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LEANDRA MARSON MOREIRA DE BIAGGI

AGRAVADO(S):
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ESPECIALIDADE MÉDICA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DE DISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por parte autora contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à nomeação de perito judicial, em ação de ressarcimento de despesas médicas e danos morais,
sob alegação
de ausência de especialização técnica do perito na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ausência de especialização do perito nomeado em áreas médicas específicas (angiologia, cirurgia vascular, dermatologia ou cirurgia plástica) constitui motivo suficiente para sua substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos
arts
. 156 e 465 do CPC, a nomeação de perito judicial deve observar critérios de idoneidade técnica, não sendo obrigatória a especialização na área médica em discussão.

4. A qualificação do profissional nomeado — médico com experiência em Medicina Legal e Perícias Médicas, atuação consolidada como perito judicial e filiação à ABMLPM —
é
suficiente para afastar a alegação de incapacidade técnica.

5. Não se demonstrou a existência de complexidade técnica que demandasse, de forma obrigatória, a designação de profissional com especialização específica.

6. Ausência de manifestação do perito sobre eventual incapacidade técnica, mantendo-se a presunção de aptidão e idoneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A nomeação de perito judicial deve observar a idoneidade e qualificação técnica do profissional, não sendo exigível especialização específica na área médica da controvérsia quando não demonstrada
a
complexidade da matéria ou prejuízo concreto à parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 156, 157, § 1o e 465; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2273540-29.2024.8.26.0000, Rel. César Peixoto, j. 13.12.2024; TJSP, AI 2123650-16.2024.8.26.0000, Rel. Mônica de Carvalho, j. 04.02.2025.

Norma profissional citada:
Resolução CFM n.o 1.488/1998, art. 7o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leandra
Marson
Moreira de Biaggi, contra decisão interlocutória (ID. 210168200 – Autos de Origem no 1014173-24.2024.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu o pedido de impugnação à nomeação de perito judicial, nos autos da Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas/Hospitalares c/c Indenização por Danos Morai
s, sob os seguintes fundamentos
:

“
[...]

No id 203038473 a parte autora apresentou impugnação à nomeação do perito judicial, ao argumento de que o profissional designado não possui especialidade médica em áreas como angiologia, cirurgia vascular, dermatologia ou cirurgia plástica, o que, segundo sustenta, seria imprescindível para a adequada avaliação do quadro clínico debatido nos autos

É o necessário à análise e decisão
.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, compete ao juiz nomear perito especializado no objeto da perícia, considerando a confiança na habilitação técnica do profissional escolhido. A legislação não exige que o perito seja necessariamente especialista na área médica específica em discussão,
bastando que detenha conhecimentos técnicos suficientes para a elaboração de laudo claro, fundamentado e idôneo.

A jurisprudência também tem se orientado nesse sentido. Em hipóteses semelhantes, já se decidiu que não há necessidade de que o perito judicial seja cirurgião plástico ou especialista em determinada subárea da medicina, sendo bastante que possua formação médica e experiência em perícias judiciais, cabendo-lhe a análise objetiva dos elementos clínicos e a elaboração de conclusões técnicas. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. INDEFERIMENTO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao perito nomeado em ação de indenização por danos materiais e morais,
sob alegação
de necessidade de especialista em cirurgia plástica. II. Questão em Discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de substituição do perito nomeado por um especialista em cirurgia plástica para a realização da perícia. III. Razões de Decidir
3
. O perito nomeado possui especialização em perícias médicas, conferindo-lhe aptidão para a realização do exame pericial, conforme artigo 156 do CPC. 4. A atuação pericial exige conhecimento médico aplicado à perícia judicial, não sendo necessária a nomeação exclusiva de um cirurgião plástico. 5
. Não há manifestação do perito nomeado sobre incapacidade técnica, mantendo-se a presunção de sua aptidão. IV. Dispositivo e Tese
5
. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
1
. A nomeação de perito judicial deve ser pautada pela confiança do juízo na qualificação do profissional. 2. Impugnações baseadas em suposições de insuficiência técnica sem demonstração concreta de prejuízo não são suficientes para substituição do perito. Legislação Citada: CPC, art. 156; art. 157, § 1o; art. 99, § 2o. CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência Citada: TJSP
, Agravo
de Instrumento 2273540-29.2024.8.26.0000, Rel. César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21236501620248260000 São José dos Campos, Relator
.:
Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 04/02/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025).

No caso dos autos, não houve qualquer manifestação do perito nomeado acerca de incapacidade técnica, subsistindo a presunção de aptidão decorrente de sua qualificação e do ato de nomeação judicial.

Assim, a mera alegação de que o profissional não detém determinada especialidade, desacompanhada de comprovação de efetivo prejuízo ou incapacidade técnica, não é suficiente para justificar a substituição do perito nomeado.

Ante o exposto, rejeito
a impugnação apresentada, mantendo a nomeação do perito judicial já realizada.

Intime-se
o perito da nomeação, observando-se as demais determinações de id 201344869.

[
...]”

Em razões recursais (ID. 325066865), a agravante sustenta que o presente recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão agravada trata de questão que afeta diretamente o direito à prova e poderá resultar em prejuízos irreparáveis, inclusive com possível nulidade da sentença final.

Argumenta que a decisão de indeferimento da impugnação à nomeação do perito judicial é manifestamente ilegal, pois viola o art. 465 do CPC, ao designar profissional sem a especialidade necessária ao objeto da perícia.

Aponta que o perito nomeado possui especialização em Pediatria e Clínica Geral, áreas que não guardam correlação com a matéria controvertida — qual
seja,
diagnóstico e tratamento do
lipedema
—, condição que demanda conhecimentos técnicos próprios da angiologia, cirurgia vascular ou cirurgia plástica, dada sua complexidade e natureza multidisciplinar.

Defende que a ausência de formação técnica específica pode comprometer a confiabilidade do laudo e ensejar cerceamento de defesa, razão pela qual pugna pela substituição do perito.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 331485882), nas quais rebate os argumentos da agravante, defendendo a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que não houve qualquer irregularidade na nomeação do perito, cuja qualificação profissional presumivelmente o habilita para a realização da perícia determinada, inexistindo, até o momento, vício ou prejuízo processual que justifique a substituição do expert judicial.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo
devidamente comprovado
– ID.
325113868
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LEANDRA MARSON MOREIRA DE BIAGGI

AGRAVADO(S):
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas/Hospitalares c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado para a realização de perícia médica.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que não houve manifestação do expert quanto a eventual incapacidade técnica, razão pela qual subsiste a presunção de aptidão decorrente de sua qualificação e da nomeação judicial, indeferindo, assim, a impugnação.

Passo ao exame da tese sustentada pela agravante.

A recorrente alega que o profissional nomeado não possui especialização compatível com a complexidade do objeto da perícia —
lipedema
—, o que comprometeria a validade da prova, e pugna pela designação de perito com
formação específica em angiologia, cirurgia vascular, dermatologia ou cirurgia plástica.

Pois bem. De início, registro que o fato de o expert não ser especialista nas áreas apontadas pela agravante, por si só, não desqualifica o seu trabalho.

O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução no 1.488/1998, dispõe no art. 7o que: "
Perito-médico judicial é aquele designado pela autoridade judicial, assistindo-a naquilo que a lei determina
." Assim, a única exigência normativa para que um profissional atue como perito judicial na seara médica é que esteja regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

Aliás, tal entendimento também se extrai da redação dos
arts
. 156 e 465 do Código de Processo Civil, que estabelecem que o juiz
nomeará
perito idôneo, sem impor como requisito a especialidade médica do profissional no ramo da controvérsia dos autos.

A inscrição do perito no rol de profissionais do juízo faz presumir que sua formação é adequada à elucidação da questão técnica ou científica submetida à apreciação judicial.

Ressalte-se, ainda, a qualificação técnica do profissional nomeado pelo juízo, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à sua capacidade.

Conforme currículo constante nos autos (ID. 215041239
dos autos de origem
), trata-se de médico com 15 anos de formação, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica (REQ. no 5301), pós-graduado em Perícias Médicas com ênfase em Medicina Legal e Auditoria em Saúde, e que atua há mais de doze anos como perito nas Varas Cíveis da Capital e do interior do Estado de Mato Grosso, sendo, inclusive, membro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica (ABMLPM). A sua experiência demonstra compromisso com a técnica, a isenção e a busca da verdade processual.

Por fim, ressalto que a controvérsia posta nos autos não se mostra de alta complexidade técnica a ponto de exigir, de forma obrigatória, formação específica nas áreas médicas mencionadas pela parte agravante.

O objeto da perícia está delimitado à verificação de dois aspectos: (a) a necessidade do procedimento cirúrgico realizado e (b) o caráter reparador ou estético da intervenção. Tais aspectos, embora de ordem técnica, não extrapolam o domínio de avaliação de um perito médico com a formação e qualificação apresentadas.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter i
ntegralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025